Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse fundada em doação de bem imóvel devidamente registrada, afastou alegação de prejudicialidade externa, não conheceu da reconvenção por intempestividade e assegurou ao autor, proprietário registral, o direito de ser imitido na posse do imóvel ocupado pela ré, ex-companheira do doador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo em razão de ação de dissolução de união estável; (iii) determinar se a reconvenção foi validamente apresentada; e (iv) verificar se estão preenchidos os requisitos para a imissão do autor na posse do imóvel com base no direito de propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC e do art. 251 do Regimento Interno do TJDFT, sendo inviável sua apreciação quando deduzido no corpo das razões recursais.
4. A prejudicialidade externa exige relação de dependência lógica necessária entre as demandas, o que não se verifica quando a ação invocada tramita entre partes distintas e não impugna diretamente a validade do título de propriedade discutido.
5. A ação de dissolução de união estável não produz efeitos diretos sobre a esfera jurídica de terceiro estranho à lide, em razão das limitações subjetivas da coisa julgada, podendo, no máximo, gerar repercussão indireta.
6. A reconvenção deve ser apresentada no mesmo prazo da contestação, conforme art. 343 do CPC, operando-se a preclusão quando protocolada fora do prazo legal.
7. A ação de imissão na posse tem fundamento no direito de propriedade e exige a comprovação do domínio e da posse injusta do ocupante, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.
8. A escritura pública de doação devidamente registrada e a certidão de matrícula demonstram a titularidade exclusiva do imóvel pelo autor, inexistindo ônus ou restrição que invalide a transferência da propriedade.
9. A ocupante do imóvel não comprova título jurídico que legitime sua posse, sendo insuficiente a mera alegação de simulação ou nulidade do negócio jurídico sem o ajuizamento de ação própria.
10. Enquanto não houver decisão judicial que anule o título de propriedade ou reconheça direito real em favor da ré, inexiste fundamento para a proteção possessória pretendida.
11. Aplica-se o entendimento da Súmula 487 do STF, segundo o qual a posse deve ser deferida a quem evidentemente detém o domínio quando a controvérsia é de natureza dominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido. Reconvenção não conhecida.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, sendo inadmissível quando apresentado no corpo das razões recursais.
2. Não há prejudicialidade externa quando a ação invocada tramita entre partes distintas e não impugna diretamente a validade do título de propriedade discutido.
3. A reconvenção apresentada fora do prazo da contestação é atingida pela preclusão e não deve ser conhecida.
4. Comprovado o domínio por meio de título registrado e inexistente proteção possessória ao ocupante, é legítima a imissão do proprietário na posse do imóvel.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o, 313, V, “a”, 343 e 85, § 11; Código Civil, arts. 1.228 e 1.245; Regimento Interno do TJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 487; TJDFT, Acórdão no 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.10.2023.